Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-63.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003395-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (AGRAVANTE), ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (AGRAVADO), OLIMPIO RISSO DE BRITO - CPF: 725.520.778-20 (AGRAVANTE), VERA LUCIA TETILLA DE BRITO - CPF: 330.360.129-15 (AGRAVANTE), RALF KRUGER D ALMEIDA - CPF: 393.083.599-15 (AGRAVANTE), ISOLDA RISSO DE BRITO KRUGER D ALMEIDA - CPF: 621.110.511-87 (AGRAVANTE), ABEL JOSE DE SOUZA - CPF: 070.221.071-49 (AGRAVANTE), WALDYR TRAMONTINI - CPF: 021.354.429-68 (AGRAVANTE), RENILDES ZANOTTO TRAMONTINI - CPF: 701.780.621-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003395-63.2024.8.11.0000

AGRAVO

–

INTERDITO PROIBITÓRIO – DISCUSSÃO SOBRE A EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE – PEDIDO DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELO REQUERIDO AGRAVADO – CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA POR QUEM A REQUEREU (ART. 82 E ART 95. AMBOS DO CPC) – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O custeio da prova pericial será feito por quem requereu a referida prova, conforme prescreve o art
. 82 e o art. 95, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003395-63.2024.8.11.0000

Agravantes:
Oscar Jose Soares do Prado, Olimpio Risso de Brito, Vera Lucia Tetilla de Brito, Ralf Kruger D Almeida, Isolda Risso de Brito Kruger D Almeida, Abel Jose De Souza, Waldyr Tramontini e Renildes Zanotto Tramontini

Agravado:
Ernesto Manoel da Mata

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos autores
Oscar Jose Soares do Prado, Olimpio Risso de Brito, Vera Lucia Tetilla de Brito, Ralf Kruger D Almeida, Isolda Risso de Brito Kruger D Almeida, Abel Jose De Souza, Waldyr Tramontini e Renildes Zanotto Tramontini

contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste
.

AÇÃO:
Interdito Proibitório nº 0000382-41.2005.8.11.0032, código nº 14477, nº antigo 42/2005
proposto por
Oscar Jose Soares do Prado, Olimpio Risso de Brito, Vera Lucia Tetilla de Brito, Ralf Kruger D Almeida, Isolda Risso de Brito Kruger D Almeida, Abel Jose De Souza, Waldyr Tramontini e Renildes Zanotto Tramontini
aqui agravantes em face de
Ernesto Manoel da Mata
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 137721729)
:
nomeou perito para a realização da perícia para identificar a localização, ou seja, em qual Comarca situa o imóvel objeto da lide e determinou aos autores aqui agravantes pagar, no prazo de 15 dias, o valor da prova, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

Sustentam, em síntese, que a perícia não foi determinada pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento nº 9773/2005 (id. de origem 66302486, p. 9/13), mas sugerida e que foi o requerido aqui agravado quem levantou a dúvida sobre a localização do imóvel objeto da lide e que, portanto, será ele, argumentam, quem deve arcar com a despesa da prova.

Pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso.

Os efeitos da tutela recursal foram deferidos (id. 202896198).

Sem contraminuta, porquanto o agravado não foi localizado, tendo os agravantes justificado que o agravado alterou o endereço sem comunicar ao juízo de origem (id. 208104184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003395-63.2024.8.11.0000

Agravantes:
Oscar Jose Soares do Prado, Olimpio Risso de Brito, Vera Lucia Tetilla de Brito, Ralf Kruger D Almeida, Isolda Risso de Brito Kruger D Almeida, Abel Jose De Souza, Waldyr Tramontini e Renildes Zanotto Tramontini

Agravado:
Ernesto Manoel da Mata

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos autores
Oscar Jose Soares do Prado, Olimpio Risso de Brito, Vera Lucia Tetilla de Brito, Ralf Kruger D Almeida, Isolda Risso de Brito Kruger D Almeida, Abel Jose De Souza, Waldyr Tramontini e Renildes Zanotto Tramontini

é saber se é caso de reforma da decisão

que

nomeou perito para a realização da perícia para identificar a localização, ou seja, em qual Comarca situa o imóvel objeto da lide e determinou aos autores aqui agravantes pagar, no prazo de 15 dias, o valor da prova, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC)
.

Cuida-se na origem, de
Interdito Proibitório
proposto por
Oscar Jose Soares do Prado, Olimpio Risso de Brito, Vera Lucia Tetilla de Brito, Ralf Kruger D Almeida, Isolda Risso de Brito Kruger D Almeida, Abel Jose De Souza, Waldyr Tramontini e Renildes Zanotto Tramontini
aqui agravantes em face de
Ernesto Manoel da Mata
, que pende de solução a discussão sobre qual cidade –
Nossa Senhora do Livramento ou Porto Estrela
– localiza-se exatamente o imóvel objeto da lide (
Área de Terras denominada Sesmaria Água Limpa e Sesmaria Jauquara de Cima, localizado no município de Rosário Oeste, com área total de 13.0000 hectares
), fato que reflete, inclusive, sobre qual Comarca será competente para processar e julgar a ação,
se Várzea Grande
ou
se Rosário Oeste onde atualmente o processo tramita
.

Os autores
consignaram na sua petição inicial que a área em litígio localiza-se na Comarca de Rosário Oeste
. Aliás, foi na Delegacia da Policia Civil
de Rosário Oeste
que os autores registraram o Boletim de Ocorrência do eventual esbulho atribuído ao requerido.

A Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários firmada entre
Osvaldy Pereira Freitas e esposa
e os autores aqui agravantes consigna que a área recebida pelos cessionários autores/agravantes foi transmitida aos cedentes
Osvaldy Pereira Freitas e esposa
no Inventário dos bens deixados por
Luiz Gonzaga da Silva
que tramitou pela Comarca de Rosário Oeste e que a área de 3.249hectares é fragmento da superfície maior de 13.049 hectares denominada Água Limpa,
localizada no município de Rosário Oeste
.

O anterior Agravo de Instrumento nº 9773/2005 julgado pela Primeira Câmara Cível, cujo voto condutor foi da relatoria do Des.
Lícinio Carpinelli Stefani
ao prover o recurso interposto pelo requerido
Ernesto Manoel da Mata
aqui agravado
contra a primeira decisão
que tinha deferido a liminar
antes
da audiência de justificação
apenas registrou que o requerido teria levantado duvidas sobre a exata localização da área em litígio e sugeriu que tal dúvida fosse esclarecida, mas não impôs, em especial, aos autores aqui recorrentes os ônus da perícia
.

Aliás, consta na certidão expedida em 11.3.2005 pela secretaria do juízo de origem (id. de origem 66302483) a propositura de três Ações Reivindicatórias pelo Sr.
Ernesto Manoel da Mata
,
requerido desta atual ação e aqui agravado
, contra terceiros,
também em Rosário Oeste
.

E a incompetência territorial da Comarca de Rosário Oeste foi arguida pelo requerido
Ernesto Manoel da Mata
quando interpôs, em 9.5.2005, o segundo Agravo de Instrumento nº 21975/2005 (id. 66302484, p. 85/104) tirado contra a segunda decisão que
após
a audiência de justificação deferiu a liminar.

A incompetência também foi sustentada na contestação
apresentada em 12.5.2005 (id. 66302484, p. 142),
quando postulou a realização de prova pericial dentre outras
.

Veja o fragmento da referida contestação (id. 66302484, p. 159):

“provar-se-á o alegado por todos os meios no direito admitidos,
em especial por prova pericial a ser realizada
, pelo depoimento pessoal dos Autores, bem como a oitiva de testemunhas, que serão oportunamente arroladas.”
(grifei).

No segundo recurso (Agravo de Instrumento nº 21975/2005) o requerido
Ernesto Manoel da Mata
alegou que o Intermat havia certificado em 19.12.2003 que o imóvel, com superfície total de 13.000,00 hectares tinha, à época, 75% de sua localização no Município de Nossa Senhora do Livramento e 25% no Município de Porto Estrela (id. 66302484, p. 163).

Também arguiu que conforme o Código de Organização Judiciária de Mato Grosso, da época, indicava que Nossa Senhora do Livramento pertencia a Comarca de Várzea Grande e que Porto Estrela pertencia a Comarca de Barra do Bugres.

No recebimento deste segundo recurso, o relator, em 12.5.2005, converteu o julgamento em diligência e requisitou as petições iniciais das ações reivindicatórias para verificar em que comarca realmente situava o imóvel em litígio (id. 66302484, p. 108).

E ao julgar o citado segundo Agravo de Instrumento nº 21975/2005 em 18.7.2005 o relator registrou ter verificado requisitos para a “
suspensividade do decisum hostilizado, por força de haverem fortes indícios da incompetência do juízo
” e concluiu “
Assim, deve essa questão ser melhor apreciada na conclusão final do pleito na sequência de regular debate, oportunidade em que, se for o caso a perícia dará melhores elementos ao julgador
” (id. 66302486, p. 12).

Todavia, o Relator do citado segundo recurso também não atribuiu aos autores aqui agravantes a responsabilidade pelos ônus da perícia
.

A necessidade da perícia foi afirmada pelo juízo de origem em 13.4.2011 que, inclusive, já tinha nomeado
expert
,
Ruy Nogueira Barbosa
, que foi destituído por não ter apresentado a proposta de honorários (id. 66302486).

Veja o fragmento da citada decisão (id. 66302486, p. 59):

“
Analisando os autos constato que somente a perícia poderá determinar a exata localização das (sic) área rural em disputa diante da flagrante contradição existente entre os documentos carreados ao feito, sendo certo que as matrículas juntadas a p. 35, 47/49, 51/53, 60 e 94/103 contrastam com os documentos carreados a p. 88 e 348
”

Pois bem, formulados os quesitos pelas partes (p. 431 e 432/433 e 441/442), o perito deixou de se manifestar nos autos apresentando sua proposta de honorários, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de p. 440, razão pela qual destituo o senhor Ruy Nogueira Barbosa do encargo e determino que o senhor gestor judicial forneça o nome de três profissionais da área e agrimensura que possam servir escrupulosamente ao encargo de perito nestes autos”
.

Aliás, embora não se saiba o porque da expressão “exequente”, tem-se que o juízo de origem se referiu ao requerido aqui agravado quando lhe determinou arcar com as despesas da perícia,
porquanto foi o requerido aqui agravado quem discordou do valor informado pelo
expert
.

Veja o fragmento das decisões lançadas no id. 66302486, pagina 74 e 88:

Fragmento do despacho de id. 66302486, pagina 88:

“Ante a manifestação de fls. 472. Intimem-se o perito (Dr. Benedito Antonio Delfino) para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresente nova proposta de honorários periciais, possibilitando a redução do valor, tendo em vista que o valor apresentado em fls. 468/469, já havia sido apresentado em fls. 451/452, levando o exequente (sic) a discordar da proposta apresentada. Sob pena de destituição do encargo.

Com os cálculos apresentados, intime-se o exequente (sic) para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de concordância, efetue o depósito no mesmo prazo acima
”.

Logo, o custeio da perícia não cabe mesmo aos autores aqui agravantes, porquanto sequer requereram a prova.

O fato do requerido não ter atendido determinação do juízo de origem para regularizar procuração e ter “aparentemente” abandonado o processo, como registrou a decisão ora impugnada, não tem o condão de repassar para os autores agravantes a obrigação pelo custeio da perícia, cujo ato sequer postularam.

O custeio da prova será feito por quem a requereu.

Dispõe o art. 82 do CPC:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que
realizarem ou
requererem no processo
, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
”
(grifei).

No mesmo sentido, veja o disposto no art. 95 do CPC:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(grifei).

Sobre o assunto, veja a orientação jurisprudencial:

“
Cumprimento de sentença em ação de extinção de condomínio - Perícia técnica para avaliação do imóvel requerida pelo agravante - Ônus do pagamento -
Honorários periciais que devem ser custeados pela parte que requereu a prova pericial - Inteligência do art. 95, caput, do NCPC
- Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20790533020228260000 SP 2079053-30.2022.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 28/07/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

(grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR - DESPACHO QUE DETERMINA QUE O RÉU DEPOSITE OS HONORÁRIOS DO PERITO - CUSTOS DA PERÍCIA COMPETEM A QUEM REQUEREU A PROVA - AGRAVO PROVIDO. Em questões envolvendo contratos bancários o fato do autor ser beneficiário de justiça gratuita, por si só, evidencia sua hipossuficiência - não só técnica em razão da complexidade da matéria, como também financeira. Se deferida a inversão do ônus da prova, a aferição da necessidade de realização ou não da mesma passa a ser do fornecedor.
Os custos da perícia competem a quem requereu a prova ( CPC, art. 33)
. A inversão do ônus da prova não implica na inversão dos seus custos.”
(TJ-PR - AI: 1543351 PR Agravo de Instrumento - 0154335-1, Relator: Roberto De Vicente, Data de Julgamento: 06/04/2004, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2004 DJ: 6603)

(grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE IMPUTOU AOS EXECUTADOS O DEVER DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PERICIAIS. INCONFORMISMO.
ART. 95, CAPUT, DO CPC, DISPÕE QUE A PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA DEVERÁ ADIANTAR OS HONORÁRIOS DO EXPERT. EXECUTADOS QUE EFETIVAMENTE PUGNARAM PELA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CABENDO A ELES O ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22580281120218260000 SP 2258028-11.2021.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 03/02/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo
, a fim de afastar a obrigação imposta pela decisão impugnada para que os autores agravantes custeiem a prova pericial que sequer requereram.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024